Tribunal: STF
Processo: RE 1585807
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Adenilde de Oliveira Souza e Outros interpuseram, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 32) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 28):

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO INEP. LEI N. 11.357/2006. MESMO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. CARREIRAS DIVERSAS. 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores em face de sentença em que se julgou improcedente o pedido de condenação da parte requerida a aplicar aos servidores o Plano Especial de Cargos do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais — INEP da Lei n. 11.357/2006, com o pagamento das diferenças remuneratórias desde 20/10/2006. 
2. Mesmo que os autores tenham ingressado no serviço público mediante o mesmo concurso público, havia previsão expressa no edital da possibilidade de lotação no MEC ou no INEP, de acordo com a necessidade da Administração, desde que não houvesse preterição na ordem de convocação, o que não ocorreu. 
3. A CF, em seu art. 37, incisos II e XIII, veda o denominado provimento derivado, que consiste na transferência interna ou na transposição para cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido o servidor, bem como veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 
4. A redação atual do art. 39, § 10 da CF estabelece que o sistema remuneratório deve observar a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos de investidura e as peculiaridades dos cargos. O simples fato de os servidores terem sido providos no cargo após aprovação no mesmo concurso público não é suficiente para se afirmar que as atribuições dos cargos do INEP e do Ministério da Educação são idênticas, especialmente porque integram carreiras diversas. 
5. A estruturação de carreiras no serviço público obedece a critérios de conveniência e oportunidade do legislador, que, a princípio, não são sindicáveis pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". 
6. Apelação não provida.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação aos arts. 1º, inciso III; 5º, caput; e 37 da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 32, fls. 6, 7, 9 e 10):

[...]
Inicialmente, a ausência de critérios para as nomeações, em tese, não traria qualquer prejuízo aos servidores, haja vista que o patamar dos vencimentos era o mesmo e as atividades desenvolvidas tanto no MEC quanto no INEP também eram as mesmas. 
Mister salientar, também, que as exigências para preenchimento das vagas e as atribuições do cargo foram determinadas pelo edital, sendo idênticas para as contratações, seja no MEC ou no INEP. Até o presente momento os cargos ocupados e as funções exercidas pelos servidores do concurso em tela que tomaram posse no INEP, estão inalterados, ou seja, iguais ao dos demais que tomaram posse no MEC.
Ocorre que, no ano de 2006, com advento da Lei 11.357, o INEP instituiu Plano Especial de Cargos e Salários para seus servidores, o que fez com que os vencimentos fossem consideravelmente reajustados. Este aumento, todavia, não beneficiou os servidores do Ministério da Educação que foram aprovados NO MESMO CONCURSO, PARA O MESMO CARGO E COM AS MESMAS ATRIBUICÓES, permanecendo estes sob o regimento do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. 
[...]
Diante da injustiça perpetrada, em flagrante ofensa aos princípios da ISONOMIA (art. 5º, I, da CF) e da DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (art. 1°, III, da CF), previstos na Carta Constitucional, recorreram os Autores ao Poder Judiciário a fim de corrigir a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, que vem tratando os seus servidores de maneira discriminatória.
[...]
Assim, por todo o exposto, e dada a observância aos ditames constitucionais delineados, se dois servidores fizeram um mesmo concurso, para um mesmo cargo, eles têm NECESSARIAMENTE de permanecer no mesmo cargo, com a MESMA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. Um pode passar a ganhar mais do que o outro porque foi promovido dentro do mesmo cargo, por exemplo, mas não porque um passou a ocupar um cargo melhor.
[...]   

Registre-se que, concomitantemente ao presente extraordinário, foi interposto também recurso especial. No julgamento do Agravo em RESp n. 2175596 - DF (2024/0383858-6), Relator o Ministro Sérgio Kukina, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte (eDoc 89):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS EM PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DISTINTAS (MEC E INEP). ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. ART. 2º DA LEI N. 9.784/1999. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 282/STF.
1. Extrai-se dos autos que a subjacente demanda foi proposta pelos ora agravantes (servidores do Ministério da Educação – MEC) objetivando que lhes fosse assegurada equiparação remuneratória com os servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, mediante a aplicação do Plano Especial de Cargos instituído pela Lei n. 11.357/2006, tendo em vista que foram aprovados em concurso público regido pelo Edital n. 01/2004, de 30/11/2004, destinado ao provimento de cargos tanto do MEC quanto do INEP. 
2. Hipótese em que o Tribunal de origem não emitiu nenhum juízo de valor acerca do art. 2º da Lei n. 9.784/1999, nem sequer tendo sido instado a fazê-lo por meio de embargos de declaração, o que atrai a incidência da Súmula n. 282/STF. 
3. Agravo interno desprovido.

Por força da decisão de admissibilidade da Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc 36), ascendeu a esta Corte o inconformismo dos recorrentes.  

O Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Antônio Edílio Magalhães Teixeira, opinou pelo não conhecimento do extraordinário e, caso conhecido, pelo seu não provimento (eDoc 104).

É o relatório. Decido.

A pretensão dos recorrentes, enquanto servidores do Ministério da Educação (MEC), reside na percepção dos mesmos vencimentos salariais pagos, por força da Lei n. 11.357, de 19 de outubro de 2006, aos servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), porquanto uns e outros teriam sido aprovados no mesmo concurso público, cujo edital fora lançado em 30 de novembro de 2004.

Dentre os fundamentos da sentença e do acórdão recorrido, destaca-se a Súmula Vinculante n. 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Tendo em conta a moldura fática revelada durante a instrução processual, o acórdão recorrido não merece qualquer reparo. De fato, o Poder Judiciário não detém a prerrogativa de aumentar os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, mesmo porque, para tanto, existem diversas precauções normativas, a exemplo da necessidade de que se façam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), simultaneamente (CF, art. 169, § 1º, incisos I e II).

Para além disso, no caso concreto, caso existisse alguma inconstitucionalidade, não estaria no efetivo pagamento dos vencimentos salariais dos autores, mas sim na Lei n. 11.357/2006, que, em suposto detrimento aos servidores do MEC, cuidou de instituir nova estrutura remuneratória apenas no âmbito do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Portanto, na medida em que se trata de alegada ofensa reflexa ou indireta à Constituição, está interditada a abertura da instância extraordinária. Nesse sentido, o acórdão de 30 de setembro de 2024 no RE 1473239 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. LEIS 8.213/1991 E 9.528/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

Acresço que não caberia à espécie o encaminhamento do feito ao Superior Tribunal de Justiça porque aquela Corte já assentou a ausência de prequestionamento em face da legislação infraconstitucional de regência.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente